Tribunal: CARF
Processo: 10980.721591/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721591/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.891 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CONSÓRCIO TTP76
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
Não há dúvidas de que a exportação ficta produz todos os efeitos fiscais e
cambiais de uma exportação normal, desde que atendidas as exigências
específicas. A Lei no 9.826, de 23/08/1999, com alterações da Lei no 12.407, de
19/05/2011, bem como o artigo 233 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), autorizam a exportação ficta para empresa sediada no exterior,
para ser utilizada exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lavra de jazidas
de petróleo e de gás natural, ainda que se faça por terceiro sediado no País.
Diante do cumprimento das condições necessárias para enquadramento de
exportação ficta como exportação normal, não há como desconsiderar a
legitimidade da utilização do Reintegra sobre a operação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado no
PER no 38070.61178.110219.1.1.17-7523.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente
convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luis Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721591/2020-71
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 109-007.137,
proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório pleiteado pela Contribuinte, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
REINTEGRA. EXPORTAÇÕES FICTAS.
Exportações fictas, nas quais a mercadoria é considerada exportada sem deixar o
território nacional, não são passíveis de usufruírem do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito tributário no
valor de R$ 3.367.895,95 referentes a crédito no âmbito do Reintegra.
Depreende-se dos autos que a interessada apresentou o Pedido de Restituição
Eletrônico no 38070.61179.110219.1.1.17-7523 (fls. 2/7) por meio do qual pleiteia o
ressarcimento de crédito tributário decorrente de exportação, no âmbito do Reintegra.
O pedido foi analisado e indeferido pela autoridade a quo que expediu o
Despacho Decisório no 2269/2020/REINT/DICRED/SRRF09/RFB, de 13 de março de
2020 (fls.18/22), com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
REINTEGRA.
DIREITO
CREDITÓRIO INDEFERIDO.
A exportação ficta não pode embasar a concessão do Reintegra, considerando que é
necessária a saída efetiva do bem para o exterior.
A decisão de indeferimento do pleito da interessada foi fundamentada no fato de
a operação informada como geradora do crédito requerido ter sido uma “exportação
sem saída da mercadoria do país” e a lei e o decreto regulamentar especificarem que
somente exportações de bens para o exterior possibilitariam a submissão do Reintegra.
Cita ainda a Solução de Consulta no 215, de 27 de novembro de 2018, que exprime o
esse mesmo entendimento.
Cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que:
A manifestação de inconformidade é tempestiva.
Foi contratada por empresa estrangeira, Petrobrás Netherlands B.V. – PNBV
para construir e exportar uma plataforma de petróleo intitulada P-76. A posse e
propriedade da embarcação foi perfectibilizada com a venda e tradição do bem,
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

confirmada pela operação de exportação a empresa situada no exterior, a qual se
tornou titular de todos os direitos e deveres relacionados ao bem, sem que a
interessada pudesse exercer qualquer controle referente aos atos praticados pela
adquirente em etapa subseqüente da sua cadeia.
Ampararam a operação a Nota Fiscal no 5631, emitida em 12/11/2018, com
“CFOP 7101 – saídas de mercadorias ao exterior constituídas em vendas de produção
própria” e a Declaração única de Exportação - DU-e no 18BR00819961-4, de
13/11/2018. Em 16/11/2018 a exportação foi averbada. Todas as providências
aduaneiras exigidas em lei foram cumpridas, inexistindo dúvidas sobre a legítima
exportação definitiva da P-76.
O Reintegra é benefício fiscal destinado à proteção das receitas de exportação e
os requisitos taxativos e exaustivos, previstos no art. 23 da Lei no 12.043/2014, foram
todos cumpridos.
O despacho decisório restringiu seu direito ao limitar a aplicação do Reintegra
às exportações que tiveram saída para o exterior.
Diferentemente do que foi arguido pela Autoridade Fiscal, o Requerente
comprovou a ocorrência da operação jurídica de exportação definitiva do bem para
empresa estrangeira e houve anuência da Receita Federal ao averbar a operação.
“Exportação para o exterior" é um pleonasmo. Para configurar exportação o que
interessa é que o bem tenha sido juridicamente entregue para empresa estrangeira,
compondo seu patrimônio. A decisão de onde e como a plataforma será utilizada é de
seu proprietário, sendo o fabricante mero membro da etapa econômica antecedente. O
não reconhecimento da exportação para fins do Reintegra seria como considerar
também como não passíveis de reconhecimento as etapas subsequentes, no caso, o
Repetro. A exportação foi classificada nos termos do inciso VII do art. 233 do
Regulamento Aduaneiro e art. 6o, I, da Lei no 9.826/1999 pelo fato de ter
conhecimento da intenção da destinatária de manter o bem no Brasil para exploração
econômica por meio de contrato de afretamento por tempo. Os efeitos fiscais foram
produzidos no momento da contratação, sob condição resolutória, em 11/04/2013.
O Reintegra alcança as exportações indistintamente, ou melhor, as receitas
auferidas daquela operação, contemplando a exportação sem a saída física do bem do
País, como é o caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentiu que a ocorrência da tradição do bem entre
uma empresa estabelecida no Brasil e a adquirente situado em país no exterior
configurou a operação de exportação, ainda que sem a saída física para o exterior da
mercadoria, superando a expressão “saída física para o exterior” para reconhecer a
essência da obrigação sinalagmática efetuada entre as partes, no caso, exclusivamente
a ocorrência da exportação.
O Carf, por meio do Acórdão no 3301 –009.458 da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, ao julgar o pedido de ressarcimento do Reintegra
para a plataforma FPSO 55, similar à do requerente, não se apegou à natureza da
operação de exportação.
A conduta da requerente se baseou na Solução de Consulta no 73/2016, a qual
tratou da base de cálculo da CPRB relativa a receitas auferidas durante execução do
contrato para o fornecimento da plataforma denominada FPSO P76, objeto do presente
pedido de ressarcimento e na qual restou assentado que “(...) a receita de venda a
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

pessoa sediada no exterior realizada ao amparo do art. 6o, I, da Lei no 9.826, de 1999,
pode ser excluída da base de cálculo da CPRB nos termos do art. 9o, II, ‘a’ da Lei no
12.546, de 2011.” Em referida Solução de Consulta não houve qualquer distinção
entre exportação “com saída de bens e sem saída de bens do território nacional”, pois
tal discrepância inexiste.
“O Requerente reconhece que a referida Solução de Consulta não trata
especificamente do caso em concreto, pois há uma limitação dos seus efeitos que
atingem exclusivamente a incidência da CPRB, mas o entendimento fazendário
federal anuiu que as receitas auferidas pela consecução do contrato com a
adquirente, sediada no exterior, correspondem à exportação, nos exatos termos do
art. 6o da Lei no 9.826/1999.” (destaques do original)
Tanto o reintegra quanto a CPRB foram frutos da Lei no 12.546/2012, de modo
que o legislador não teria trazido dois conceitos de exportação: um para a fruição do
benefício fiscal e outro para a base de cálculo da contribuição.
Requer seja a manifestação de inconformidade declarada procedente e deferido
o direito creditório pleiteado.
Às folhas 468/472 consta sentença do Processo Judicial no 1023853-
06.2021.4.01.344 da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no
seguinte sentido:
“(...) Ante o exposto, concedo em parte a segurança para determinar à
autoridade impetrada que, no prazo de 15 (quinze) dias, remeta o processo
administrativo no 10980.721591/2020- 71, a uma das Delegacias da Receita Federal
de Julgamento sob a competência e determine que o julgamento pela delegacia à qual
a manifestação de inconformidade for distribuída seja concluído no prazo de 30
(trinta) dias. (...)”
Em 16/06/2021 o p.p. foi encaminhado a esta DRJ09 e, em 17/06/2021, a esta
10a Turma para julgamento.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 13/07/2021 (Termo de Abertura de Documento de fls. 484), apresentando o Recurso
Voluntário em 04/08/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 487), pelo qual
pediu pelo reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER no
38070.61178.110219.1.1.17-7523, com os seguintes requerimentos:
(i) uma vez que as exportações, conforme prescrito no art. 6o, I, da Lei no 9.826/1999 e
art. 233, inc. VIII, do Regulamento Aduaneiro, fazem jus ao benefício do
REINTEGRA, considerando que a referida operação se enquadrou no código 80140
do Ato Declaratório no 2/2017, o que implica a imediata observância ao resguardo do
seu direito nos termos do § 5o do art. 61 da IN RFB no 1.717/2017;
(ii) a Solução de Consulta no 74/2016, ao esclarecer acerca da exclusão das receitas de
exportação auferidas na construção da plataforma FPSO P-76, consentiu de que a
exportação sem saída do território aduaneiro deve ser alcançada pelos benefícios
fiscais concedidos à exportação; e
(iii) subsidiariamente, ainda que a presente operação seja considerada como uma
exportação ficta, o legislador ordinário equiparou as operações estabelecidas no art. 6o,
I, da Lei no 9.826/1999 e art. 233, inc. VIII, do Regulamento Aduaneiro como
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

exportações, tal qual ocorre com as operações relacionadas às embarcações registradas
ou pré- registradas no REB, de acordo com o art. 11, § 9o, da Lei no 9.43/1997, e às
operações cujas mercadorias são enviadas à Zona Franca de Manaus, em
conformidade com a Súmula 153 deste C. Tribunal Administrativo, e nos termos da
Súmula 640 do Superior Tribunal de Justiça, implicando o direito ao benefício do
REINTEGRA.
Através do Despacho de fls. 518, o processo foi encaminhado para inclusão em
lote de sorteio.
Após, em data de 15/08/2022, foi anexado aos autos o Mandado de Notificação e
Intimação expedido pela 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal,
constando a ordem judicial proferida liminarmente no Mandado de Segurança no 1049170-
69.2022.4.01.3400, determinando a distribuição deste processo administrativo, bem como a
respectiva inclusão em pauta de julgamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da
distribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER no
38070.61178.110219.1.1.17-7523, referente ao crédito de R$ 3.367.895,95 (três milhões
trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos),
originado de exportação realizada no 4o trimestre de 2018, no âmbito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), sob a alíquota
de 0,1%.
O direito creditório pleiteado tem por origem a plataforma de petróleo intitulada
P-7, construída pela Recorrente mediante contrato com a empresa estrangeira Petrobrás
Netherlands B.V. – PNBV, cuja venda foi amparada pela Nota Fiscal no 5631, emitida em
12/11/2018, constando o CFOP 7101 (saídas de mercadorias ao exterior constituídas em vendas
de produção própria), sendo a Declaração Única de Exportação - DU-e registrada em 13/11/2018
sob o no 18BR00819961-4, com averbação em 16/11/2018.
Remanesce nos autos a controvérsia sobre a possibilidade ou não de ser
aplicado o Reintegra à operação de exportação ficta, ou seja, que tenha ocorrido a
transferência jurídica da propriedade, porém sem a saída física do país.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

A linha da defesa segue no sentido de que o Despacho Decisório restringiu seu
direito ao limitar a aplicação do Reintegra às exportações que tiveram saída para o exterior e,
uma vez que foi comprovada a operação jurídica de exportação definitiva do bem para empresa
estrangeira, com a entrega do patrimônio inclusive com anuência da Receita Federal ao averbar a
operação, deve o Reintegra alcançar as exportações ainda que sem saída física da Plataforma
FPSO 76 do País, incidindo sobre as receitas auferidas daquela operação.
Por sua vez, a DRJ de origem não reconheceu o direito creditório, por concluir
que o benefício do Reintegra contemplaria apenas a “exportação de bens para o exterior” e “a
remessa deve destinar a mercadoria para um país diferente do Brasil, o que impede a concessão
do benefício para as exportações fictas ou equiparadas”.
O i. Julgador de primeira instância assim observou:
No presente caso, a operação objeto do pedido de ressarcimento de crédito tributário foi
uma operação configurada como “Exportação sem saída da mercadoria do país”, da
“plataforma petrolífera flutuante P-76”, destinada à “Petrobras Netherlands BV –
PNBV”, empresa sediada no exterior e que, posteriormente, foi enquadrada no regime
de Repetro.
O fato de se tratar de uma “exportação sem saída da mercadoria do país”, ou seja, não se
configurar uma “exportação para o exterior” como determinam as normas legais,
impediu o deferimento do pleito da interessada, consubstanciado no despacho decisório
ora contestado.
Toda a argumentação trazida pela interessada é no sentido de defender que a operação
de exportação restou configurada e que o regime pleiteado abrange o tipo de operação
realizada. Em uma de suas alegações, inclusive, chega a aduzir que “exportação para o
exterior” seria um pleonasmo e que a mesma lei que instituiu o Reintegra tratou da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB e que nessa matéria a lei faz
referência a receita bruta de “exportações”, sem distinção entre “exportação com saída
de bens e sem saída de bens do território nacional”, pois tal discrepância não existiria,
nos termos da Solução de Consulta no 73/2016 - Cosit.
As alegações da interessada são improcedentes. Como visto linhas acima, os termos em
que posta a legislação não deixam dúvidas de que somente “exportações para o
exterior”, quando vendas diretas, são operações abrangidas pelo Reintegra. Nesse ponto
cumpre lembrar o aforismo do direito romano, uma das bases da hermenêutica, de que
“não se presume na lei palavras inúteis”, portanto, não se trata de um pleonasmo, como
quer fazer crer a interessada, mas sim, uma delimitação expressa do tipo de operação de
exportação passível de sustentar o pedido de crédito tributário ao amparo do regime.
De outro prisma, a Solução de Consulta a qual a interessada quer utilizar para induzir
ao entendimento de que a própria Administração tributária não diferenciou
exportações com ou sem saída do território nacional ao tratar da CPRB, vertida na
mesma lei que instruiu o Reintegra, merece ser analisada com mais detalhes, para o
que, transcreve-se o seguinte excerto (ver p.87):
“13 A despeito disso, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual,
é possível identificar ao longo da petição feita uma dúvida de interpretação da legislação
tributária, que pode ser expressa da seguinte forma: a receita de exportação ficta
constitui receita de exportação para fins de apuração da base de cálculo da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta?
14. O escopo desta solução será responder a essa pergunta.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

15. A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, alterou para determinadas empresas a
forma de incidência das contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que passaram a ter por base de cálculo a receita
bruta.
16. Para esse fim, o art. 9o, II, ‘a’ da Lei no 12.546, de 2011, autorizou a exclusão da base
de cálculo da receita bruta de exportações. Necessário determinar se a exportação ficta
constitui receita bruta de exportação para fins desse benefício.
17. Nesse sentido é preciso, primeiro, reconhecer que o termo “exportação” foi
empregado sem qualquer complemento ou definição pela norma em questão. Esse fato
levaria a utilização das normas que definem o que seja “exportação”, como o Decreto-lei
no 1.578, de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre o imposto de exportação. De acordo
com o art. 1° desse decreto, o imposto sobre a exportação, para o estrangeiro, de
produto nacional ou nacionalizado tem como fato gerador a saída deste do território
nacional.
(...) (destaques acrescidos)
Como se vê, a Solução de Consulta em referência, que trata da CPRB mencionada na
Lei no 12.546/2011, delimitou expressamente seu escopo ao informar que trataria da
seguinte dúvida interpretativa da legislação tributária: “a receita de exportação ficta
constitui receita de exportação para fins de apuração da base de cálculo da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta?" Ao continuar a análise fez menção
novamente à especificidade da matéria tratada ao informar: “Necessário determinar se a
exportação ficta constitui receita bruta de exportação para fins desse benefício.” E,
por fim, deixa evidente a diferenciação em relação à expressão utilizada para fins de
Reintegra ao afirmar: “Nesse sentido é preciso, primeiro, reconhecer que o termo
“exportação” foi empregado sem qualquer complemento ou definição pela norma em
questão."
Verifica-se, assim, que a Lei no 12.546/2011, analisada na Solução de Consulta no
73/2016 - Cosit, ao contrário do que defende a interessada, fez expressa diferenciação
de alcance ao se referir a “exportação" ao tratar da CPRB e "exportação para o exterior”
ao se referir ao Reintegra. Portanto, não se pode acatar a alegação de que a
Administração tributária tenha admitido que exportações fictas produzam,
indistintamente, todos os mesmos efeitos fiscais que exportações de mercadorias para o
exterior.
Esse mesmo entendimento foi registrado na Solução de Consulta no 215/2018 – Cosit
que, ao tratar do Reintegra aplicável à situação prevista no art. 11, §9o, da Lei no
9.432/1997 que determinou que “a construção, conservação, a modernização e o
reparo de embarcações pré-registrada ou registrada no REB serão, para todos os
efeitos legais e fiscais, equiparadas a operação de exportação” , assim esclarece:
19. Certamente, essa expressão (exportação de bens para o exterior) já traz em si a
inconteste exigência de efetiva remessa de bens para país diferente do Brasil, o que
afasta dos benefícios do regime em testilha as exportações fictas ou equiparadas
instituídas por legislações diversas.
20. Nada obstante, também corrobora para este entendimento o fato de a mesma Medida
Provisória no 540, de 2011, utilizar expressões distintas ao mencionar exportações no
Reintegra (neste caso utiliza “exportação para o exterior”, conforme o transcrito § 5o do
art. 2o da norma) e ao mencionar exportações na CPRB (já neste caso utiliza apenas
“exportação”, conforme o transcrito inciso II do art. 9o da norma). Com base nesta
dicotomia, resta evidente que a utilização de uma ou outra expressão foi intencional e,
no caso do Reintegra, objetivou estabelecer exigência adicional, qual seja: remessa de
bens para o exterior.

(...)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

21. Em adendo, verifica-se que a vigente Lei no 13.043, de 2014, mantém a exigência de
que os bens contemplados pelo Reintegra sejam efetivamente remetidos para o
estrangeiro:
“Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o
art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
” (grifou-se)
22. Portanto, as disposições do § 9o do art. 11 da Lei no 9.432, de 1997, não têm o condão
de cumprir, no âmbito do Reintegra, o requisito de exportação de bens para o exterior
para fruição do regime.
(...) (destaques acrescidos)
Conclui-se, assim, que exportações fictas, nas quais a mercadoria foi considerada
exportada sem deixar o território nacional, não são passíveis de usufruírem do
Reintegra.
Com relação aos fatos, o Recorrente traz em sua defesa os seguintes
argumentos:
i)
Exerce exclusivamente a atividade econômica de fabricação de máquinas e
equipamentos para prospecção e extração de petróleo, bem como a
realização de obras de montagem industrial para construção de módulos e
integração com plataforma destinada à lavra de jazidas de petróleo e gás natural;

ii) Foi contratado pela Petrobras Netherlands B.V. – PNBV, empresa sediada nos
Países Baixos (Rotterdam, Holanda), para a construção da plataforma intitulada
P-76, que se trata de uma unidade flutuante de produção, armazenamento e
transferência, denominada em inglês como FPSO – Floating Production Storage
and Offloading, utilizada pela indústria petroleira para a exploração, produção,
armazenamento de petróleo e/ou gás natural e escoamento da produção por
navios petroleiros;

iii) A Plataforma P-76, objeto do contrato firmado entre a Recorrente e a Petrobras
Netherlands B.V. – PNBV é a seguinte:

iv) Foi transferida a posse e propriedade do referido bem através da operação de
venda à empresa situada no exterior, a qual se tornou a titular de todos os direitos
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

e deveres relacionados ao bem, sem que o Recorrente pudesse exercer qualquer
controle após a tradição do bem;

v)
Uma vez que a Recorrente alienou o bem para destinatário no exterior, efetivou-
se a exportação, ainda que sem a saída física do bem do País, na forma permitida
pelo art. 6o, caput, da Lei no 9.826/1999, devidamente regulamentado no inciso
VIII do art. 233 do Decreto no 6.759/2009;

vi) Foi emitida Declaração Única de Exportação – DU-e no 18BR000819951-4, em
13/11/2018, como determina a Instrução Normativa no 1.702/2017, anexando no
Siscomex os seguintes documentos: (i) Relação de NF de compra no mercado
interno; (ii) Relação de DA; (iii) Relação de Componentes; (iv) Nota Fiscal de
exportação; (v) Invoice, (vi) Packing list, (vii) e Certificado de peso;

vii) Em 16/11/2018 a carga foi considerada como efetivamente exportada, tendo o
desembaraço ocorrido na mesma data;

viii) Foi comprovada a ocorrência da operação jurídica de exportação definitiva do
bem para empresa estrangeira, bem como houve integral anuência da Receita
Federal do Brasil no averbamento de todos os trâmites de desembaraço aduaneiro
na exportação, permitindo a utilização do benefício do Reintegra, com a
recuperação de custos tributários inseridos na cadeia de exportação;

ix) O primeiro requisito para se obter o benefício é a industrialização do bem, a qual
é inegável, pois houve a construção da embarcação intitulada FPSO P-76, que
repercutiu na formalização da venda para cliente estrangeira por meio da Nota
Fiscal no 5631, com CFOP 7101 (saídas de mercadorias ao exterior constituídas
em vendas de produção própria);

x)
O segundo requisito é a classificação fiscal do produto e igualmente foi
cumprido, uma vez que a embarcação exportada está enquadrada no item 89 da
TIPI (“Embarcações e estruturas flutuantes”) e que o NCM 8905.20.00 encontra-
se em conformidade com o inciso II do art. 5o do Decreto no 8.415/2015;

xi) E o terceiro requisito, referente ao limite percentual mínimo de 40% (quarenta
por cento) do custo dos insumos importados, igualmente foi respeitado, conforme
planilha apresentada nos autos, sendo que as importações de todos os insumos
adquiridos com cobertura cambial, resultou em R$ 1.033.913.476,97. Daí que a
proporção entre a referida monta e o total de exportação envolvida (considerando
a venda com cobertura cambial), na ordem de R$ 3.367.895.959,84, de acordo
com a Nota Fiscal no 5631, ocasiona a proporção de 31%;

xii) A decisão sobre a impossibilidade de ressarcimento de direito líquido e certo não
encontra amparo em norma legal e constitui fator surpresa criado em desfavor do
Contribuinte.
Cumpre observar que o Reintegra foi criado em 2011 através da Medida
Provisória no 540, convertida na Lei 12.546/2011, com vigência de dezembro de 2011 até
dezembro de 2013. Após, em 2014 o Reintegra ganhou caráter permanente com a MP 651,
convertida na Lei no 13.043.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

O objetivo é retornar, de forma integral ou parcial, o resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de mercadorias exportadas, possibilitando às empresas
exportadoras a restituição ou compensação dos valores pagos em tributos nas etapas anteriores
ao processo produtivo.
Trata-se, portanto, de um mecanismo complementar da técnica da não
cumulatividade, permitindo a devolução de resíduos tributários que ficaram cumulados na cadeia
de produção de bens exportados e, desta forma, desonerando a cadeia de exportação e
acarretando competitividade da indústria nacional.
Com relação à natureza jurídica do Reintegra, concordo com o posicionamento do
Prof. Heleno Torres, ao ponderar que “o “reintegra” nunca teve natureza de incentivo fiscal, seu
objetivo foi sempre o de “reintegrar valores referentes a custos tributários residuais — impostos
pagos ao longo da cadeia produtiva e que não foram compensados — existentes nas suas
cadeias de produção” (exposição de motivos da MP 540/2011). Logo, não encarna alguma
espécie de “benefício fiscal”, na medida que se limita à compensação de resíduos tributários
com débitos próprios ou ressarcimento, na aplicação do princípio de não cumulatividade para
os produtos contemplados na lista elaborada pelo Poder Executivo, a partir da Tabela do IPI,
que deve acompanhar os motivos que o informam” 1.
Observo, ainda, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal o ARE
1.285.1772, julgado em sede de repercussão geral através do Tema 1.1083, bem como as ADIs no
6.040 e 6.055, as quais tem por objeto a discussão sobre a possibilidade de redução discricionária
dos percentuais de apuração dos créditos garantidos pelo Reintegra, fixados pelos Decretos nos
8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018.
Não obstante a discussão perante os Tribunais sobre a natureza jurídica do
Reintegra, delimita-se a controvérsia incidente neste processo sobre a possibilidade ou não
de sua utilização em operações de exportação ficta, que é a venda de mercadorias nacionais
para uma empresa sediada no exterior, sem que ocorra sua saída do território brasileiro.

1 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Revisão de incentivos à exportação não pode afetar competitividade. Consultor
Jurídico, 16 de novembro de 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/revisao-incentivos-
exportacao-nao-afetar-competitividade#author
2 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME
ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS -
REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O
RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA
ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEA B, E 195, §
6o,
DA
CONSTITUIÇÃO.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
PAPEL
UNIFORMIZADOR
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RELEVÂNCIA
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
PROVIDO
PARA
EXAME
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 1285177 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 10-11-2020 PUBLIC 11-11-2020)

3 Tema 1108 - Aplicabilidade do princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) em face das reduções de
benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra).
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

Não há dúvidas de que a exportação ficta produz todos os efeitos fiscais e
cambiais de uma exportação normal, desde que atendidas as exigências específicas,
conforme dispositivos legais abaixo reproduzidos:
 Lei no 9.826, de 23/08/1999, com alterações da Lei no 12.407, de 19/05/2011:

Art. 6o A exportação de produtos nacionais sem que tenha ocorrido sua saída do
território brasileiro somente será admitida, produzindo todos os efeitos fiscais e
cambiais, quando o pagamento for efetivado em moeda nacional ou estrangeira de
livre conversibilidade e a venda for realizada para: (Redação dada pela Lei no
12.024, de 2009)
I - empresa sediada no exterior, para ser utilizada exclusivamente nas atividades
de pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo e de gás natural, conforme definidas
na Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, ainda que a utilização se faça por terceiro
sediado no País;
II - empresa sediada no exterior, para ser totalmente incorporado a produto final
exportado para o Brasil;
III - órgão ou entidade de governo estrangeiro ou organismo internacional de que o
Brasil seja membro, para ser entregue, no País, à ordem do comprador.
IV - empresa sediada no exterior, quando se tratar de aeronave industrializada no País e
entregue a prestador de serviços de transporte aéreo regular sediado no território
nacional. (Incluído pela Lei no 14.368, de 2022)
Parágrafo único. As operações previstas neste artigo estarão sujeitas ao cumprimento
de obrigações e formalidades de natureza administrativa e fiscal, conforme estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal. (destaques nossos)

 Decreto no 6.759, de 05/02/2009 (Regulamento Aduaneiro):

Art. 233. A exportação de produtos nacionais sem que tenha ocorrido sua saída do
território aduaneiro somente será admitida, produzindo todos os efeitos fiscais e
cambiais, quando o pagamento for efetivado em moeda nacional ou estrangeira de
livre conversibilidade e o produto exportado seja (Lei no 9.826, de 23 de agosto de
1999, art. 6o, caput, com a redação dada pela Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009,
art. 8o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 61, parágrafo único, com a redação dada pela Lei
no 12.024, de 2009, art. 7o): (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
I - totalmente incorporado a bem que se encontre no País, de propriedade do comprador
estrangeiro, inclusive em regime de admissão temporária sob a responsabilidade de
terceiro;
II - entregue a órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, em cumprimento de contrato decorrente
de licitação internacional;
III - entregue, em consignação, a empresa nacional autorizada a operar o regime de loja
franca;
IV - entregue, no País, a subsidiária ou coligada, para distribuição sob a forma de brinde
a fornecedores e clientes;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

V - entregue a terceiro, no País, em substituição de produto anteriormente exportado e
que tenha se mostrado, após o despacho aduaneiro de importação, defeituoso ou
imprestável para o fim a que se destinava;
VI - entregue, no País, a missão diplomática, repartição consular de caráter permanente
ou organismo internacional de que o Brasil seja membro, ou a seu integrante,
estrangeiro;
VII - entregue, no País, para ser incorporado a plataforma destinada à pesquisa e
lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão contratada
por empresa sediada no exterior, ou a seus módulos; ou
VIII - utilizado exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lavra de jazidas de
petróleo e gás natural, quando vendida a empresa sediada no exterior e conforme
definido em legislação específica, ainda que se faça por terceiro sediado no País.
§ 1o Nas operações de exportação sem saída do produto do território nacional, com
pagamento a prazo, os efeitos fiscais e cambiais, quando reconhecidos pela legislação
vigente, serão produzidos no momento da contratação, sob condição resolutória,
aperfeiçoando-se pelo recebimento integral em moeda nacional ou estrangeira de livre
conversibilidade (Lei no 10.833, de 2003, art. 61, caput, com a redação dada pela Lei
no 12.024, de 2009, art. 7o). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 2o As operações previstas no caput estarão sujeitas ao cumprimento de obrigações e
formalidades de natureza administrativa e fiscal, conforme estabelecido em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.826, de 1999, art. 6o, parágrafo único;
e Lei no 10.833, de 2003, art. 92). (destaques nossos)

Por sua vez, o Reintegra foi instituído pela Lei no 12.546/2011, que assim prevê:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial
ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1o entre zero e 3%
(três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e
II – cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do
ato referido no inciso I deste parágrafo.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou
à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a:
I – empresa comercial exportadora; e
II – bens que tenham sido importados.
§ 7o A empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do valor
atribuído à empresa produtora vendedora se:
I – revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou
II – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota
fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos
produtos para o exterior.
§ 8o O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado até o décimo dia
subsequente: (Redação dada pela Lei no 12.688, de 2012)
I - ao da revenda no mercado interno; ou (Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
II - ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da
exportação. (Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
§ 9o O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado acrescido de multa de
mora ou de ofício e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de
venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento. (Incluído
pela Lei no 12.688, de 2012) (destaques nossos)

Ao regulamentar o Reintegra reinstituído pela Lei no 13.043/2014, o Decreto no
8.415/2015 assim estabeleceu:
Art. 2o A pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 5o poderá apurar crédito,
mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento), sobre a receita auferida com
a exportação desses bens para o exterior.
§ 1o Considera-se também exportação a venda a empresa comercial exportadora - ECE,
com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Na hipótese de a exportação realizar-se por meio de ECE, o direito ao crédito estará
condicionado à informação, no Registro de Exportação, da pessoa jurídica que vendeu à
ECE o produto exportado.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

§ 3o Para efeitos do disposto no caput , entende-se como receita de exportação:
I - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.
(destaques nossos)
Art. 3o Poderão também fruir do Reintegra as pessoas jurídicas de que tratam os arts.
11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997 , e o art. 1o da Lei no 9.826, de 23
de agosto de 1999 .
Art. 4o Na hipótese de exportação efetuada por cooperativa ou industrialização por
encomenda, somente a cooperativa ou a pessoa jurídica encomendante,
respectivamente, poderá fruir do Reintegra. (destaque nosso)
Outrossim, a IN RFB no 1.702/2017, que disciplina o despacho aduaneiro de
exportação processado por meio de Declaração Única de Exportação (DU-E), assim dispõe sobre
exportação ficta:
Art. 105. O registro de DU-E para a exportação de bens que devam permanecer no País
será admitido no despacho aduaneiro de produtos nacionais:
I - em caso de exportação ficta, assim considerada a operação que se efetiva sem a
saída da mercadoria do território nacional, nas hipóteses e condições previstas em
legislação específica; ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1818, de
24 de julho de 2018)
II - a serem admitidos no regime aduaneiro especial de DAC, nos termos da legislação
específica. (destaque nosso)
Ou seja, a exportação ficta é legalmente considerada como uma forma de
efetividade da exportação, desde que cumpridas as condições previstas em legislação
específica.
A Unidade de Origem não reconheceu o crédito pleiteado no PER/DCOMP
38070.61178.110219.1.1.17-7523, por concluir que o disposto na IN RFB no 1.702/2017 não tem
o condão de suprir as condições impostas para o Reintegra, especificamente quanto à exportação
de bens para o exterior.
De outro lado, considera a defesa que após a verificação de todas as condições que
atestavam a regularidade da exportação definitiva, em 16/11/2018, a carga foi considerada como
efetivamente exportada, tendo o desembaraço ocorrido na mesma data, como se verifica da
situação constante no registro da Nota Fiscal, existente à fl. 07:

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

Com isso, insiste a Recorrente que, uma vez cumpridos os requisitos da legislação
regente, passou a estar em condições de fruir do benefício do Reintegra, conforme determina o
art. 60 da Instrução Normativa no 1.717/2017.
Com razão a defesa.
A Instrução Normativa no 1.717/20174, vigente na época dos fatos, ao estabelecer
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, assim previa sobre o ressarcimento e compensação de créditos do
Reintegra:

Art. 60. Os créditos apurados no âmbito do Reintegra instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e os créditos apurados no âmbito do Reintegra reinstituído pela
Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, convertida na Lei no 13.043, de 13 de
novembro de 2014, poderão ser utilizados pela pessoa jurídica somente para solicitar
seu ressarcimento em espécie ou para efetuar compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011,
poderá ser apurado somente a partir de 1o de dezembro de 2011, sendo esse regime
aplicável às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013.
§ 2o O crédito relativo ao Reintegra reinstituído pela Medida Provisória no 651, de 2014,
poderá ser apurado somente a partir de 1o de outubro de 2014.

Art. 61. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido
somente depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e da
averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do Reintegra,
a pessoa jurídica deverá declarar que a relação entre o custo total dos insumos
importados utilizados na industrialização do bem exportado e o preço de exportação não
é superior ao limite percentual estabelecido em regulamento.
§ 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de
gerarem direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da
RFB.

4 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021, que manteve o mesmo texto legal.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

§ 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação
direta ou de venda à comercial exportadora.
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 8o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 7o.
§ 9o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque,
o que ocorrer por último.
§ 10. A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(destaque nosso)
Da análise da legislação acima, é possível concluir que, de fato, a Lei no
12.546/2011 prevê a aplicação do Reintegra sobre exportações que representem a venda direta ao
exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportar para o exterior
(art. 2o, § 5o).
Todavia, a Lei no 9.826, de 23/08/1999, com alterações da Lei no 12.407, de
19/05/2011, bem como o artigo 233 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro),
autorizam a exportação ficta para empresa sediada no exterior, para ser utilizada exclusivamente
nas atividades de pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo e de gás natural, ainda que se faça por
terceiro sediado no País, como é o caso em análise.
Aplicando uma interpretação sistemática5 sobre os preceitos legais em análise, é
possível concluir que a expressão “com o fim específico de exportação para o exterior”,
consignado na Lei no 12.546/2011 e Decreto no 8.415/2015, não comporta regra de exceção à
configuração de exportação ficta estabelecida pela Lei no 9.826/1999, Decreto no 6.759/2009 e
IN RFB no 1.702/2017. Ao contrário, é possível extrair flagrante sincronia entre tais normas, uma
vez que – reitero – a exportação ficta é considerada exportação normal e efetiva, se cumpridos os
requisitos legais, resultando na operação exigida para utilização do Reintegra.
Ao estabelecer os requisitos para o Reintegra, o Decreto no 8.415/2015 assim
prevê:
Art. 5o A apuração de crédito nos termos do Reintegra será permitida na exportação de
bem que, cumulativamente:
I - tenha sido industrializado no País;
II - esteja classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011 , e
relacionado no Anexo; e

5 “Consiste o Processo Sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese com outros do mesmo repositório
ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto” (MAXIMILIANO, Carlos. “Hermenêutica e Aplicação do
Direito”. 20a Edição. Rio de Janeiro. Forense, 2011. p. 104).
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

III - tenha custo total de insumos importados não superior ao limite percentual do preço
de exportação estabelecido no Anexo.
§ 1o Para efeitos do disposto no inciso I do caput , considera-se industrialização, nos
termos da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, as operações de:
I - transformação;
II - beneficiamento;
III - montagem; e
IV - renovação ou recondicionamento.
Pois bem, com relação ao cumprimento das condições legais para fazer jus ao
Reintegra, foi demonstrado pela defesa que a construção da Plataforma FPSO P-76 ocorreu em
território nacional (inciso I), sendo vendida para a empresa estrangeira PNBV, cuja operação foi
registrada com CFOP 7101 (saídas de mercadorias ao exterior constituídas em vendas de
produção própria).
Igualmente consta o cumprimento do segundo requisito, uma vez que a
embarcação exportada está enquadrada no item 896 da TIPI e que o NCM 8905.20.007 encontra-
se em conformidade com o inciso II do art. 5o do Decreto no 8.415/2015, acima já descrito.
Ademais, consta no ANEXO os Códigos excetuados de cada item, sendo que no Capítulo 89 o
único a ser excluído do Reintegra é o NCM 89.08.00.008, que não se trata do caso em análise.
E, por fim, o cumprimento terceiro requisito (inciso III), referente ao limite
percentual mínimo de 40% (quarenta por cento) do custo dos insumos importados, sequer foi
contestado pela Fiscalização e não é objeto de controvérsia neste processo.
Destaco, ainda, argumento relevante da defesa, consistente na previsão do Ato
Declaratório Executivo da RFB no 2/20179, vigente sobre os fatos, que trata dos códigos de
enquadramento de operação que geram direito ao Reintegra, incluindo o código SISCOMEX no
80140, que versa sobre Repetro-Exportação com cobertura cambial, o qual foi informado na DU-
E 18BR000819951-4 (e-fls. 12-17). Vejamos:

6 Embarcações e estruturas flutuantes.
7 Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis
8 Embarcações e outras estruturas flutuantes, para serem desmontadas.
9 Art. 1o Os códigos de enquadramento de operação de exportação que geram direito ao Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) são os constantes do Anexo Único
deste Ato Declaratório Executivo.
CÓDIGO SISCOMEX DESCRIÇÃO
80140 REPETRO-EXPORTACÃO COM COBERTURA CAMBIAL

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721591/2020-71

Diante do cumprimento das condições necessárias para enquadramento de
exportação ficta como exportação normal, resultando na efetividade prevista nos dispositivos
legais já tratados neste voto, não há como desconsiderar a legitimidade da utilização do
Reintegra sobre a operação realizada.
Por tais razões, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado
pela Recorrente.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para que seja
reconhecido o direito creditório pleiteado no PER no 38070.61178.110219.1.1.17-7523.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 564
DF CARF MF
Original